Tribunal: TJDFT
Processo: 0734643-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734643-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOXCROFT TRANDING, INC. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO DE FREITAS GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de cobrança proposta por FOXCROFT TRANDING, INC em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos de origem verifico que a representação processual da agravante está irregular, uma vez que, conforme esclarecido no ID 106603112, CARLOS EDUARDO DE FREITAS GUIMARÃES é mero procurador da agravante e, como tal, não poderia, em nome próprio, outorgar a procuração de ID 104305810 para a propositura da ação. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, promova a correção do vício mencionado. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator